Tribunal: STF
Processo: ARE 1570497
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Osbatistutas Comércio de Tênis e Artigos Esportivos LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de restituição após Parcelamento (PEP). Confissão de dívida para fins de parcelamento que não tem efeitos absolutos Possibilidade de questionamento judicial da obrigação tributária no caso de taxa de aplicação de juros tidas como inconstitucionais (Tema 375/STJ) - Taxas de juros e de acréscimos financeiros aplicadas ao caso que devem ser iguais ou inferiores à utilizada pela União Termo de aceite do PEP deferido e emitido em dezembro de 2019. Observância a Lei Estadual nº 16.497/2017 que alterou a Lei n° 6.374/89 Legislação aplicada não compreendida pela declaração de inconstitucionalidade resolvida por este E. Tribunal Paulista. Não procede a alegada inconsistência dos aspectos jurídicos para fins de revisão do PEP no caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº: 1039255-80.2023.8.26.0053, des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 08.03.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Defende-se que a Fazenda Pública teria exigido encargos financeiros acima da SELIC, superando o patamar estabelecido pela União para os mesmos fins. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ainda que superados os óbices, melhor sorte não assiste ao recurso. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “Inicialmente, afasta-se a pretensão de não conhecimento do recurso. Não há alteração dos limites objetivos da lide, estando claro que o contribuinte aderiu ao PEP ICMS nº 20410884-7 em 2019 e busca o recálculo dos juros adotados no acordo fixado em razão da indicada inconstitucionalidade de juros superiores à SELIC. A pretensão do requerente está claramente indicada como revisão dos acréscimos financeiros, sendo certo que o débito objeto da demanda foi alvo de parcelamento.



    [...]



    No mais, não se discute a possibilidade de o Estado dispor sobre os juros e encargos financeiros incidentes sobre seus créditos fiscais, já que tem competência concorrente com a União Federal para legislar em matéria tributária, consoante disposto no art. 24, inciso I e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal: 



    [...]



    Contudo, justamente por ser concorrente a competência e considerando que à União compete legislar sobre normas gerais, sendo a competência dos Estados apenas suplementar, é pacífico o entendimento de que o Estado não pode cobrar juros de mora excedentes àqueles aplicados aos tributos federais.



    [...]



    O C. Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a matéria ao julgar o Tema nº 1062 da repercussão geral, que discutia, “à luz dos arts. 5º, inciso II; 24; 100 e 155, inciso II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação da taxa de juros de mora estabelecida pela Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09, ambas do Estado de São Paulo, sobre tributos e multas pagos em atraso ou que tenham sido objeto de parcelamento em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.” 



    Na ocasião, fixou-se a tese: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” O v. acórdão paradigma restou assim ementado: 



    [...]



    Destarte, inobstante o débito seja objeto de programa de parcelamento, afigura-se inadmissível a cobrança de encargos em patamar superior àqueles aplicáveis aos tributos federais. 



    [...]



    No caso dos autos, contudo, observa-se que embora seja o débito referente ao ano de 2011, houve atualização do valor com os benefícios do PEP no ano de 2019 (mês de dezembro), ocasião em que o parcelamento foi firmado (fls. 11/12).



     Nos termos do Decreto 64.564/2019, o valor do débito deve ser atualizado nos termos da legislação vigente:



    Artigo 1º - Fica instituído o Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS, que dispensa o recolhimento, nos percentuais indicados a seguir, do valor dos juros e das multas punitivas e moratórias na liquidação de débitos fiscais relacionados com o ICM e com o ICMS decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2019, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, desde que o valor do débito, atualizado nos termos da legislação vigente, seja recolhido, em moeda corrente:



    Após a promulgação da Lei Estadual nº 16.497/2017, aplicada ao caso dos autos, a redação do art. 96 da Lei Estadual nº 6.374/1989 sofreu alteração e passou a vigorar nos seguintes termos: 



    Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora que incidem: 



    I - Relativamente ao imposto: 



    a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de imposto declarado ou transcrito pelo fisco nos termos dos artigos 56 e 58 desta lei, de parcela devida por contribuinte enquadrado no regime de estimativa e de imposto exigido em auto de infração, nas hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do artigo 85 desta lei; 



    b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo levantamento, caso se trate de imposto exigido em auto de infração na hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo 85 desta lei; 



    c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, o saldo tornar-se devedor, caso se trate de imposto exigido em auto de infração, nas hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do artigo 85 desta lei;



      d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de pagamento, nas demais hipóteses; 



    II - Relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração. 



    § 1º - A taxa de juros de mora é equivalente:



      1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente;



      2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês; 



    § 2º - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa prevista no item 1 do § 1º, o Poder Executivo adotará outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro.



    § 3º - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia. § 4º - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de um momento. § 5º - A Secretaria da Fazenda divulgará, mensalmente, a taxa a que se refere este artigo.” (NR). 



    Da leitura do dispositivo não se verifica inconstitucionalidade, uma vez que não é possível concluir que o critério adotado para fixação da taxa de juros, excede os índices estabelecidos pela legislação federal.



    O parcelamento, no caso dos autos, se concretizou no ano de 2019, quando já estava em vigor a referida legislação. Assim, considerando que o artigo 96, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 6.374/1989, conforme redação pela Lei Estadual nº 16.497/2017, não estabeleceu índice superior ao estabelecido pela União para cobrança dos seus créditos tributários, ao contrário, a ela se limitou, não há indicação de que os juros utilizados sejam inconstitucionais nos termos do artigo 11 da Lei 13.918/09, o qual não se aplicou na hipótese.” (grifo nosso)



    Nota-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1062 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”(ARE 1216078 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 26-09-2019)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 6.374/1989), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1523130 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19-12-2024)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Programa Especial de Parcelamento – PEP. Encargos financeiros. Limitação à Taxa Selic. Natureza jurídica. A matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame do acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber a natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial (PEP); e (ii) saber se houve declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 152/2019 pelo Tribunal de origem sem a observância do art. 97 da CF/88. III. Razões de decidir 3. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial (PEP), restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. A decisão recorrida aplicou ao caso entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem. Assim, não há que falar em afronta ao art. 97 da CF/88. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 1452814 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Débitos consolidados. Recálculo. Juros de mora. Multa. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1525844 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 21-02-2025)



    Em arremate, frise-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente